Tribunal: TJPA
Processo: 0839216-35.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839216-35.2023.8.14.0301

APELANTE: JORGEANE MATOS DE LOUREIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE DISTRATO E C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE IASEP, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E PEDIDO DE DANOS MORAIS. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PERDA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. IASEP. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11, DA LEI ESTADUAL 6.439/2002. ARTIGO 8 DO DECRETO 2.722/2012. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal se concentra em analisar a sentença singular, que julgou improcedente a pretensão da parte autora, agora recorrente, argumentando que ela não tem direito ao restabelecimento da assistência à saúde do IASEP, nem à indenização por danos morais devido ao seu desligamento da Administração Pública, com a qual mantinha um vínculo temporário;

2. Após o término do termo contratual, a situação da apelante não possui respaldo legal para manter sua qualidade de segurada, e consequentemente, a continuidade da cobertura do plano mencionado, conforme dispõe o art. 11, da Lei Estadual 6.439/2002 e artigo 8, do Decreto 2.722/2012;

3. Não há motivo para considerar o ato da Administração Pública como ilegal ou abusivo, pois foi realizado estritamente em conformidade com seu dever funcional. Ao verificar a extinção do contrato temporário de trabalho, era seu dever proceder com o término do vínculo assistencial mantido com o IASEP.

4. Portanto, uma vez que o IASEP não é o único meio de garantir o tratamento de saúde para a autora, não há motivo para obrigar a seguradora a manter o vínculo de assistência à saúde com a ex-segurada. Precedentes;

5. Diante da precariedade do vínculo firmado e do seu lapso temporal, em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, a relação poderia ser rescindida a qualquer momento, sem que isso implique em indenizações por danos morais ou materiais. Precedentes;

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CIVEL interposto por JORGEANE MATOS DE LOUREIRO, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE DISTRATO E C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE IASEP, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E PEDIDO DE DANOS MORAIS, proposta pela ora apelante em desfavor do ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE ASSITÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ-IASEP.

Revisitando os acontecimentos dos autos, a parte autora ingressou com a ação alegando que havia trabalhado no serviço público estadual por 13 (treze) anos e 8 (oito) meses, especificamente na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará - SEAP, desempenhando suas funções em diversas unidades prisionais, no cargo de Agente Prisional.

Alegou que, em 21/03/2023, foi desligada do serviço público, de maneira repentina, inesperada e unilateral.

Afirmou que, após anos trabalhando no ambiente penitenciário, foi diagnosticada com a Doença de Parkinson, uma condição crônica e irreversível que afetou significativamente seu sistema neurológico, resultando em tremores e dificuldades de movimento, conforme laudo médico anexado à petição inicial.

Aduziu que precisou se afastar do trabalho várias vezes devido à sua condição médica, apresentando atestados médicos para isso. No entanto, à medida que a doença progredia, o afastamento tornou-se necessário por mais de 90 (noventa) dias.

Relatou que, diante dessa situação, solicitou ao INSS o auxílio-doença previdenciário, formalizando o pedido em 01/04/2023, sendo agendada a perícia médica para 28/04/2023.

Asseverou que foi dispensada de forma totalmente repentina, arbitrária e injusta, enquanto estava afastada de suas atividades e aguardando a análise de seu pedido de auxílio-doença pelo INSS, inexistindo qualquer análise ou sensibilidade por parte da SEAP ao realizar o seu distrato, restando totalmente desamparada sem poder contar com o plano de saúde.

Diante disso, buscou a intervenção do Judiciário visando o restabelecimento do plano de saúde do IASEP e a obtenção de indenização por danos morais no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).

O feito seguiu regular processamento até a prolação da sentença nos seguintes termos:

“(...)
Isto posto e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, uma vez que não verificado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

CONDENO a parte Autora sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, estando a cobrança suspensa em razão da justiça gratuita, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.
”

Diante da insatisfação com os termos da decisão, a recorrente

interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 18003108).

Nas razões do recurso, de forma sucinta, o representante da recorrente argumenta que ela não teve seus direitos respeitados pelo gestor da Secretaria de Estado SEAP, que a dispensou de forma unilateral e arbitrária, sem apresentar qualquer justificativa para sua exoneração.

Argumenta que o artigo 11 do Decreto Estadual nº 2.722/2010 prevê a possibilidade de servidores temporários, em situações de licença-saúde, manterem sua condição de segurados, desde que paguem a contraprestação pecuniária devida e apresentem documentos comprobatórios, e que este dispositivo deve ser aplicado por analogia ao caso da recorrente.

Cita precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em situações semelhantes, nos quais o dispositivo mencionado foi aplicado por analogia.

Destaca que o distrato repentino, o constrangimento causado pelo desligamento e a falta de sensibilidade do ente estadual em lidar com a saúde delicada da recorrente constituem fundamentos para a concessão de indenização por danos morais.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, restabelecendo o plano de saúde IASEP da recorrente conforme o parágrafo único, artigo 11, do Decreto estadual nº 2.722/2010, e ainda, que o ente estadual seja condenado a indenizá-la em valor não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), pelos danos morais sofridos pela recorrente.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID nº

18003112).

Inicialmente, os autos foram encaminhados à relatoria do Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro, que identificou minha prevenção no processo e determinou sua redistribuição (ID nº 18004535).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID nº 18094833 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
o Ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer nos autos se manifestando pelo desprovimento do recurso (ID nº 18476403).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia recursal se concentra em analisar a sentença singular, que julgou improcedente a pretensão da parte autora, agora recorrente, argumentando que ela não tem direito ao restabelecimento da assistência à saúde do IASEP, nem à indenização por danos morais devido ao seu desligamento da Administração Pública, com a qual mantinha um vínculo temporário.

Conforme já relatado, no caso dos autos, a requerente informa que trabalhava na Secretaria de Estado e Administração Penitenciária do Estado do Pará desde 07.05.2009, no cargo de agente prisional, tendo sido desligada do serviço público no dia 21.03.23, de forma unilateral.

Informa que em meados de 2019 foi diagnosticada com a doença de Parkinson, precisando afastar-se de suas atividades por algumas vezes, através de atestados médicos, e que após a doença se agravar necessitou se afastar por mais de 90 (noventa) dias, motivo pelo qual requereu junto ao INSS auxílio-doença previdenciário em 01.04.2023, tendo sido agendada sua perícia médica para o dia 28.04.23.

Pois bem.

O plano de assistência à saúde do IASEP foi estabelecido pela Lei Estadual nº 6.439/2002, com o propósito de oferecer assistência médica aos servidores ativos e aposentados da Administração Direta e Indireta do Estado do Pará, bem como aos ocupantes de cargos em comissão e funções temporárias, seus dependentes e pensionistas do Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará:

Art. 5º São beneficiários do Plano ASSIST:

c) os militares ativos, da reserva remunerada e os reformados do Estado, os servidores inativos, os ocupantes exclusivamente de cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, e os
ocupantes de funções temporárias. (grifei)

Após o término do termo contratual, a situação da apelante não possui respaldo legal para manter sua qualidade de segurada, e consequentemente, a continuidade da cobertura do plano mencionado. Sobre o assunto, é relevante destacar o artigo 11 da legislação estadual mencionada anteriormente, bem como o artigo 8º do Decreto 2.722/2012, que abordam o tema da seguinte maneira:

Art. 11º. Perderá a qualidade de usuário:

II – o segurado que for exonerado, dispensado, demitido ou desligado

Art. 8º. Perde a qualidade de Segurado do IASEP: (...)

X – o segurado titular que perder o vínculo funcional com o Estado;

XI – o segurado titular que deixar de receber do Tesouro Estadual

Com base nesses dispositivos, não é possível manter o vínculo de segurada da autora e, consequentemente, restabelecer o plano de assistência à saúde, pois o ato que a desligou da seguradora está em estrita conformidade com o dispositivo legal citado. Não há, portanto, nenhum vício de ilegalidade, uma vez que o ato visava cumprir o mandamento da lei.

Nesse sentido tem sido o entendimento mais recente desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PERDA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. IASEP. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11, DA LEI ESTADUAL 6.439/2002. ARTIGO 8 DO DECRETO 2.722/2012. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de apelação civil interposta pelo Ministério Público, visando a manutenção da qualidade de segurado de servidor público temporário mesmo após a perda do vínculo com a Administração Estadual.

2. Findo o termo contratual, a situação do recorrente não encontra respaldo legal para que seja mantida a qualidade de segurado, bem como a continuidade de cobertura do referido plano, tudo isto em consonância com o disposto no artigo 11, da Lei Estadual 6.439/2002 e artigo 8, do Decreto 2.722/2012.

3. Não há que se falar, portanto, em ato ilegal ou abusivo da autoridade apontada como coatora, porque praticado, estritamente, em conformidade com o seu dever funcional de, verificada a ocorrência de extinção do contrato temporário de trabalho, fosse processado o término do vínculo assistencial mantido com o IASEP.

4. Não sendo o IASEP o único meio de garantir o tratamento à saúde do autor da demanda, não há porque obrigar a seguradora a manter o vínculo de assistência à saúde com o ex-segurado em pleno confronto com dispositivo legal regente.

5. Apelo conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0052715-13.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO EFEITO ATIVO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PRESENÇA

CUMULATIVA. NECESSIDADE.

1- O art. 300 do CPC, restringe a concessão da tutela antecipada à presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano;

2- A extinção do contrato temporário da agravante, impõe o término da assistência à saúde mantida com o IASEP, restando ausentes elementos que evidenciassem a probabilidade do direito;

3- Diante da necessidade da presença cumulativa dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, uma vez não estando evidenciado o requisito da probabilidade de provimento do recurso, despicienda a análise acerca da presença ou não do perigo de dano. Logo, não há que se falar em ausência de fundamentação ou
error in judicando
na decisão guerreada;

4- O precedente colacionado pela agravante não tem relação com o caso em julgamento, já que a agravante fora excluída do plano de saúde em razão da extinção de seu contrato de trabalho temporário; 5- Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800174-19.2017.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/03/2018)

Além disso, destaco que a decisão do Desembargador Relator, Dr. Mairton Marques Carneiro, proferida nos autos do agravo de instrumento nº 0806163-93.2023.8.14.0000, que reconheceu a possibilidade de manutenção da cobertura do plano de saúde para a parte agravante em caso similar, trata-se de decisão precária e, por sua natureza, não pode ser usada como precedente propriamente dito.

O Decreto Estadual nº 2.722/2010, que homologa a Resolução nº 10, de 28 de dezembro de 2010, do Conselho de Administração do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará, e estabelece as regras relativas ao funcionamento do IASEP, notadamente o artigo 11, não se aplica à autora, conforme se verifica a seguir:

“Art. 11: Fica instituído que nos casos de segurados do IASEP em licença maternidade, licença saúde para servidores temporários e comissionados, licença sem vencimento e dependentes no aguardo de pensão, enquanto durar a interrupção de averbação caberá a emissão de guia de recolhimento para manter a condição de segurado mediante requerimento e apresentação de documentos comprobatórios.

Parágrafo único: O valor do recolhimento corresponderá ao valor da contribuição funcional e patronal, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês e da correção monetária, a qual será expressa pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC referente ao período das contribuições em atraso.”

Observa-se que o dispositivo mencionado se aplica a situações em que o servidor deixa de receber pagamento através da folha de pagamento do Estado, mas não perde seu vínculo com o Estado. Nesses casos, é permitido ao servidor continuar pagando as contribuições para o plano de saúde por meio de guia de recolhimento, mas exclusivamente por um período determinado, ou seja, durante o período de gozo das licenças mencionadas.

Há de se ressaltar que a autora somente requereu a concessão de benefício previdenciário ao INSS em razão de sua condição de saúde, em
01/04/2023
, o qual foi concedido apenas em 29/05/2023, quando já havia sido desligada do serviço público.

Quanto à relação de trabalho da servidora com a Administração Pública, tratava-se de um vínculo precário, uma vez que não estava em conformidade com o Art. 37, II da Constituição, que exige que o ingresso no serviço público ocorra por meio de concurso público. Mesmo que, no caso em questão, se trate de um contrato temporário, ele não está em conformidade com o dispositivo constitucional (Art. 37, IX), que permite esse tipo de contratação para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público. Isso porque, conforme consta nos autos, o contrato foi renovado sucessivamente, ultrapassando qualquer necessidade temporária e perdurando por mais de 13 (treze) anos.

Portanto, devido à invalidade e à precariedade do vínculo firmado, esse tipo de relação contratual pode ser rescindida a qualquer momento, sem que seja devida qualquer indenização por danos morais ou materiais.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEVIDO. CULPA RECÍPROCA.
PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO.

1. O apelante foi contratado pela Administração Estadual na condição de servidor temporário no ano de 1986 e permaneceu no serviço público nessa qualidade por cerca de 16 anos.

2. As sucessivas e indevidas prorrogações de seus contratos não geram direito adquirido à permanência no cargo, pois o decurso do tempo, não tem o condão de estabilizar a situação dos servidores investidos a título precário na Administração. Inexistência de direito à estabilidade por força da Lei Complementar nº 40, sob pena de manifesta violação ao art.37, II da CF, norma hierarquicamente superior a ser observada por todos os Entes Federados.

3. O art. 19 do ADCT inseriu regra transitória, criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que já exerciam função pública por no mínimo 5 (cinco) anos ininterruptos, o que não é o caso dos autos.

4.
Pedido de indenização por danos morais e materiais no valor R$ 100.000,00(cem mil reais). Afastado. Nulidade dos contratos reconhecida. Existência de culpa recíproca. Precedentes dos Tribunais Superiores.

5
. Apelação conhecida e não provida.

6. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025368-05.2009.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO NO LOCAL DE TRABALHO. QUEIMADURAS DE 2º GRAU. RESPONSABIBILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA CONFIGURADA.
DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL RECONHECIDO. DANO MATERIAL AFASTADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Na sentença recorrida o Município de Ananindeua foi condenado ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e ambas as partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.

Incabível a majoração do
quantum
indenizatório, eis que este se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e se enquadra nos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos.

Não tendo sido comprovada a incapacidade alegada pelo apelante, não há que se falar em condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma de pensionamento (art. 950 do Código Civil).

Ante a ocorrência de sucumbência recíproca (art. 86,
caput
, do CPC), a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida na forma como fixada pelo juízo de primeiro grau.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016586-11.2015.8.14.0006 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/12/2021 )

Por outro lado, é importante ressaltar que não estamos lidando com um conflito de princípios, como a dignidade da pessoa humana versus o princípio da legalidade, uma vez que o direito à saúde da demandante pode ser assegurado por outros meios, tendo em vista a responsabilidade solidária dos entes federativos em fornecer serviços relacionados à saúde, conforme estabelecido pelo art. 196 da Constituição Federal.

No caso do Estado do Pará, a obrigação de promover a saúde da população se torna mais eficaz diante das inúmeras decisões desta Corte Estadual em assegurar tratamentos de saúde e fornecimento de medicamentos à população carente.

Portanto, uma vez que o IASEP não é o único meio de garantir o tratamento de saúde para a autora da demanda, não há motivo para obrigar a seguradora a manter o vínculo de assistência à saúde com a ex-segurada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço e
nego provimento ao recurso
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024